Tribunal: STJ
Processo: 0752545-28.2023.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981646 - PI(2025/0247548-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - RJ041245
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
RAFAELLA REIS TRIBUNO - RJ250754
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO - RJ165488
AGRAVADO
: CONSTANCE DE CARVALHO CORREIA JACOB MELO
ADVOGADOS
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
MARIANA KAAWA YAMMINE DE ALMEIDA BARROS -
DF037488
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERDA DE OBJETO DE AGRAVO INTERNO E ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, com óbices nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu efeito suspensivo em cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno por perda superveniente
do objeto, mantendo a decisão agravada do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56446346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 69b728ba-fbb2-4036-a1b4-792270688e6f

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perda de objeto do agravo interno
violou os arts. 3o, 17, 932, III, e 996 do CPC; e (ii) saber se houve omissão não
sanada quanto à nulidade do julgamento monocrático dos embargos de declaração,
em afronta ao
II, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a prolação de sentença de mérito na ação
principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória, bem como a prejudicialidade dos recursos
subsequentes, por esgotar a finalidade de eventual modificação da decisão
agravada;
6. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal
de origem reconhece a inexistência de vícios no julgado, esclarecendo que o
indeferimento do efeito suspensivo decorreu da preclusão das matérias não
oportunamente impugnadas e que o agravo foi julgado prejudicado por perda
superveniente do objeto, nos termos do
III, do CPC, em razão do
art. 932,
julgamento do mérito da causa principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Sentença superveniente de mérito implica perda do objeto
Tese de julgamento
do agravo e dos recursos subsequentes, conforme jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83). 2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
reconhece a inexistência de vícios e julga prejudicado o agravo por perda
superveniente do objeto, em razão do julgamento do mérito da causa principal”.
CPC, arts. 3o, 17, 932, 996, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 69b728ba-fbb2-4036-a1b4-792270688e6f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 69b728ba-fbb2-4036-a1b4-792270688e6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981646 - PI(2025/0247548-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - RJ041245
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
RAFAELLA REIS TRIBUNO - RJ250754
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO - RJ165488
AGRAVADO
: CONSTANCE DE CARVALHO CORREIA JACOB MELO
ADVOGADOS
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
MARIANA KAAWA YAMMINE DE ALMEIDA BARROS -
DF037488
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERDA DE OBJETO DE AGRAVO INTERNO E ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, com óbices nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu efeito suspensivo em cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno por perda superveniente
do objeto, mantendo a decisão agravada do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
Documento eletrônico VDA55316151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: ea0ffed8-853c-4a51-a32e-562a39e03b6a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perda de objeto do agravo interno
violou os arts. 3o, 17, 932, III, e 996 do CPC; e (ii) saber se houve omissão não
sanada quanto à nulidade do julgamento monocrático dos embargos de declaração,
em afronta ao
II, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a prolação de sentença de mérito na ação
principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória, bem como a prejudicialidade dos recursos
subsequentes, por esgotar a finalidade de eventual modificação da decisão
agravada;
6. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal
de origem reconhece a inexistência de vícios no julgado, esclarecendo que o
indeferimento do efeito suspensivo decorreu da preclusão das matérias não
oportunamente impugnadas e que o agravo foi julgado prejudicado por perda
superveniente do objeto, nos termos do
III, do CPC, em razão do
art. 932,
julgamento do mérito da causa principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Sentença superveniente de mérito implica perda do objeto
Tese de julgamento
do agravo e dos recursos subsequentes, conforme jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83). 2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
reconhece a inexistência de vícios e julga prejudicado o agravo por perda
superveniente do objeto, em razão do julgamento do mérito da causa principal”.
CPC, arts. 3o, 17, 932, 996, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55316151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: ea0ffed8-853c-4a51-a32e-562a39e03b6a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em
agravo interno nos autos de agravo interno conectado a agravo de instrumento.
O julgado foi assim ementado (fl. 30):
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO –
RECURSO DESPROVIDO. Diante do julgamento do recurso instrumental,
reconheço a perda de objeto referenciada na decisão agravada. Agravo Interno
desprovido.

Os embargos de declaração foram decididos nestes termos (fl. 56):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E
ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO VERGASTADO - NÃO DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDO O ACÓRDÃO
VERGASTADO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 3o do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
excluído de apreciação judicial ameaça ou lesão a direito ao reconhecer perda de
objeto sem decisão de mérito do agravo de instrumento;
b) 17 do Código de Processo Civil, já que teria negado o interesse
recursal do recorrente ao afirmar prejudicialidade sem superveniência de decisão
definitiva;
c) 932, III, do Código de Processo Civil, pois teria sido indevido o não
conhecimento por prejudicialidade de agravo interno relativo à tutela provisória,
sem julgamento de mérito do agravo de instrumento;
Documento eletrônico VDA55316151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: ea0ffed8-853c-4a51-a32e-562a39e03b6a

d) 996 do Código de Processo Civil, porquanto teria sido afastado o
cabimento do recurso pela parte vencida em razão da equivocada perda de objeto;
e) 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo,
mesmo instado por embargos de declaração, não teria sanado omissão sobre a
nulidade do julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos no
primeiro agravo interno.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a subsistência do
objeto e do interesse recursal e se determine o julgamento de mérito do agravo
interno originário. Pleiteia ainda, subsidiariamente, o provimento do recurso para
anular o acórdão recorrido por violação do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, com retorno dos autos para novo julgamento colegiado dos embargos de
declaração opostos no âmbito do terceiro agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu efeito suspensivo em cumprimento de sentença.

I - Arts. 3o, 17, 932, III, e 996 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que a perda de objeto
reconhecida pela Corte de origem violou o acesso à jurisdição e o interesse
recursal, além de aplicar indevidamente o
III, e afastar o cabimento
art. 932,
recursal do
pois não houve decisão de mérito definitiva do agravo de
art. 996,
instrumento.
O acórdão recorrido consignou que o agravo de instrumento foi julgado
prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que o julgamento
do mérito da causa principal esgotou a finalidade de eventual modificação da
Documento eletrônico VDA55316151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: ea0ffed8-853c-4a51-a32e-562a39e03b6a

decisão que havia indeferido o efeito suspensivo pretendido. Em consequência,
reconheceu‐se a prejudicialidade do agravo interno, diante da perda do objeto.
Dessa forma, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está
alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, nesse ponto, a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior
Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o
recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.
2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o
condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.
3. Recurso Especial prejudicado.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.701.403/RS,
julgado em
DJe de
)
7/12/2017,
19/12/2017.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Constatada a alegada omissão referente à petição informando a perda do
objeto recursal.
3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o
recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, via
de regra, perde o objeto com a prolação de sentença de mérito na ação principal, por
esta ser de cognição exauriente. No caso em exame, ficou evidenciada a perda de
objeto do Recurso Especial.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.833.258/MS,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
RECONHECIMENTO. MORA DO DEVEDOR. AFASTAMENTO. LIMINAR
REVOGADA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO.
PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA55316151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: ea0ffed8-853c-4a51-a32e-562a39e03b6a

1. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que fica
prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que julga o agravo de
instrumento quando prolatada a sentença de mérito.
2. Recurso especial prejudicado.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.161.868/MG,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.
II -
II, do CPC
Art. 1.022,
Afirma ainda que houve omissão não sanada, pois o Colegiado não
enfrentou a nulidade do julgamento monocrático dos embargos de declaração
opostos no primeiro agravo interno.
Afasta‐se a alegada violação ao
do CPC, pois a Corte de
art. 1.022
origem enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes à controvérsia,
inexistindo omissão, contradição ou erro material aptos a nulificar o acórdão
recorrido.
Com efeito, ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal de
origem concluiu pela inexistência de vícios no julgado, esclarecendo que o efeito
suspensivo no agravo de instrumento havia sido indeferido em razão da preclusão
das matérias não oportunamente impugnadas, sendo o recurso posteriormente
julgado prejudicado por perda superveniente do objeto, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC, em decorrência do julgamento do mérito da causa principal, que esgotou
a finalidade da insurgência.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 57):
Da análise dos autos, verifico não existir qualquer vício a ser suprido mediante
o presente recurso, nem mesmo a omissão ou o erro material alegado. Conforme se
infere do teor do acórdão embargado, no que tange à omissão e ao erro material,
asseverou a Câmara:
"Ao consultar o sistema PJE de segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado
do Piauí, verifica- se que o Agravo de Instrumento no 0007185-24.2017.8.18.0000,
do qual se agrava a decisão neste recurso, havia indeferido o pedido de efeito
suspensivo pretendido em razão do reconhecimento de preclusão em relação ao
novo cálculo e aos juros moratórios não impugnados a tempo e modos devidos,
Documento eletrônico VDA55316151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: ea0ffed8-853c-4a51-a32e-562a39e03b6a

entendendo-se pela necessidade do prosseguimento da execução, pelo que fora
julgado prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no
III do CPC, devido ao julgamento do MS no 2017.0001.010385-8
art. 932,
(atualmente, sob o no 0010385-39.2017.8.18.0000), conforme decisão constante em
ID (4708612 - págs.
) do recurso principal." E ainda: "Nesse sentido, o
785/793
julgamento do mérito da causa principal esgota a finalidade de modificação da
decisão de indeferimento do efeito suspensivo pretendido, o que acarreta na
prejudicialidade do presente Agravo Interno, ante a perda do objeto".

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55316151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:24
Código de Controle do Documento: ea0ffed8-853c-4a51-a32e-562a39e03b6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.981.646 / PI
Número Registro: 2025/0247548-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071852420178180000 00100199720178180000 07525452820238180000 100199720178180000
71852420178180000 7525452820238180000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
RAFAELLA REIS TRIBUNO - RJ250754
GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - RJ041245
VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO - RJ165488
AGRAVADO
: CONSTANCE DE CARVALHO CORREIA JACOB MELO
ADVOGADOS : RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
MARIANA KAAWA YAMMINE DE ALMEIDA BARROS - DF037488
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA56426903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:33
Código de Controle do Documento: c794e59a-814e-4f9a-8078-98ae1f4b6774

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:33
Código de Controle do Documento: c794e59a-814e-4f9a-8078-98ae1f4b6774